Tribunal: STF
Processo: Pet 5886
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de requerimento protocolado pela Procuradoria-Geral da República, em autos apartados sigilosos, mediante o qual solicita providências voltadas ao seguimento das medidas executivas vinculadas ao Termo de Acordo de Colaboração Premiada homologado nestes autos, em específico, quanto à Cláusula 5ª, parágrafo 3º, “b” (e.Docs.384-385 e 389).



    Contextualiza que o Ministério Público Federal mobilizou pedido de assistência jurídica internacional destinado ao Reino Unido voltado à repatriação dos valores depositados em conta bancária de titularidade de Martin Green e Margaret Green. 



    Prossegue explanando que, na espacialidade do procedimento de cooperação internacional instaurado, “as autoridades britânicas informaram a impossibilidade de fornecer o auxílio seguindo as regras de produto do crime do Reino Unido. Porém, esclareceram ser possível tentar recuperar o dinheiro por meio das regras de contencioso civil privado (hipótese a ser considerada fora do pedido de cooperação internacional)” (e.Doc.384). 



    Refere-se, ademais, à decisão prolatada nestes autos (e.Doc.375), mediante a qual consignei a ausência de objeção ao acionamento das autoridades britânicas, pelas vias adequadas, para apurar a apropriação de valores por terceiros, em observância às obrigações assumidas pelo Estado brasileiro ao firmar a Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, promulgada pelo Decreto nº 5.687, de 31 de janeiro de 2006.



    À luz desse quadro, a Procuradoria-Geral da República sustenta ser necessário apurar se “Martin Green deliberadamente utilizou-se de dinheiro que, apesar de estar em sua posse, não lhe pertencia, e cujo perdimento já havia sido determinado em razão da colaboração premiada de NESTOR CUÑAT CERVERÓ, informação confirmada pelas autoridades britânicas em sede de cooperação internacional”.



     Brevemente relatado. Decido.



    2. Considerando a objeção apresentada pelas autoridades britânicas, verifica-se que competirá à AGU e à PGR analisar a conveniência das autoridades britânicas, no sentido do ajuizamento de ação cível como forma de garantir a recuperação desses ativos e posterior repatriação ao Brasil, uma vez que a diligência poderá exigir a contratação de escritório de advocacia para a representação processual do Estado brasileiro fora do território nacional.



    Segundo relatado pelo órgão ministerial os esforços implementados no Processo de Cooperação Internacional n. 1.00.000.023242/2019-34 não surtiram os efeitos esperados, uma vez que “as autoridades britânicas informaram a impossibilidade de fornecer o auxílio seguindo as regras de produto do crime do Reino Unido. Porém, esclareceram ser possível tentar recuperar o dinheiro por meio das regras de contencioso civil privado (hipótese a ser considerada fora do pedido de cooperação internacional)”.



    Em tal contexto, e nos limites da competência desta relatoria na supervisão da colaboração premiada, entendo possível autorizar o acesso e compartilhamento das informações extraídas desta PET 5.886, a fim de subsidiar a adoção de estratégia processual sugerida pelas autoridades britânicas, para assegurar o cumprimento de cláusula prevista neste acordo de colaboração premiada, após a detida análise técnica conjunta do caso pela Advocacia-Geral da União e Ministério Público Federal.



    3 . Pelo exposto, em relação aos pedidos formulados nos autos pela Procuradoria-Geral da República (e.Doc. 384-385 e 389), e nos limites da competência prevista no art. 102, I, m , da Constituição Federal, autorizo o compartilhamento da integralidade das informações colacionadas nos autos da PET 5.886 e em seus anexos, para subsidiar eventual contencioso civil privado, caso essa estratégia processual seja adotada pelo Estado brasileiro após a análise técnica do caso.



    Intime-se a Procuradoria-Geral da União, a quem incumbirá as diligências necessárias à efetivação desta decisão, junto aos setores responsáveis da Coordenadoria Geral de Recuperação de Ativos, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e da Advocacia-Geral da União.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente